Tribunal: STF
Processo: Rcl 66708
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fundação de Ensino Superior de Goiatuba – FESG em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao Agravo Interno nos autos do processo nº 5492539-64.2021.8.09.0067, deixando de remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    A parte reclamante defende haver usurpação da competência desta Corte, porquanto



    “[o] caso em tela, ao contrário do contido em decisum, envolve nitidamente caso a ser amparado pelo Supremo Tribunal Federal, em nítida violação ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal. 



    O Nobre Julgador a quo, considerou em sentença não haver distinção entre servidor efetivo ou apenas os nomeados em caráter provisório para exercerem cargo comissionado e consequentemente o recebimento da gratificação para ocupação da comissão, o qual foi nomeado, nos termos do Decreto de sua nomeação nº 12.902/2015.



    [...[



    Consoante dispõe a Constituição Federal, cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, podendo a qualquer momento ser destituído do cargo pela administração pública, possuindo caráter transitório e sempre relacionado ao exercício de atribuições de direção, chefia e de assessoramento. 



    E denota-se das comprovações juntadas aos autos (cópia integral anexa), o Recorrido foi devidamente nomeado por Decreto, obedecendo o princípio da legalidade, cuja remuneração era percebida no valor de R$ 4.220,84 (quatro mil, duzentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) correspondente à cargo de Diretor Municipal em nível de 2º escalão, conforme dispõe a alínea f) do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.026/16. 



    Em 27 de janeiro de 2016, o servidor foi nomeado para compor a Equipe de Pregão da Comissão Permanente de Licitação, conforme dispõe a Portaria 3165/2016. 



    A legislação municipal nº 3.013/2015 que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos de Goiatuba, informa em seu artigo 4º da seguinte maneira sobre a possibilidade de servidor público comissionado participar de comissões ou grupos de trabalho: 



     [...]



    Logo, por ocupar cargo em comissão, não é vedado que o servidor componha comissões ou grupos de trabalho diversos, como é o caso do Recorrido, contudo, a posição no cargo veda o recebimento de qualquer gratificação. 



    O juiz a quo decidiu que a participação na Comissão de Licitação da Fundação o daria direito ao Recorrido à remuneração de gratificação prevista no artigo 116, §1º da Lei 3.013/2015, que assim dispõe: 



    [...]



    Ocorre que o mesmo utilizou como fundamento uma jurisprudência de 2005, sem observar o texto da lei, cuja legislação é clara ao dispor que a gratificação será concedida a servidor do quadro PERMANENTE. Conforme lei específica, o servidor em exercício de cargo de comissão não fará jus ao adicional de gratificação, pois é vedado, sendo permitido a gratificação apenas para servidor efetivo.



    [...]



    Deste modo, admitir a manutenção da sentença, com a concessão de gratificação à servidor comissionado seria o mesmo que atribuir-lhe remuneração dupla, o que é vedado à Administração Pública, merecendo reparados no julgamento equivocado do TJGO pelo Supremo Tribunal Federal, última instância disponível para o presente questionamento. 



    Nobres Ministros, evidentemente restou demonstrado que não é possível a concessão de gratificação por ter o Recorrido ocupado a Comissão de Licitação da FESG, uma vez que foi comprovado que ocupava cargo em comissão e, por isso, não faz jus a qualquer gratificação complementar pela incompatibilidade de percepção de gratificação, o que implicaria em enriquecimento sem causa da parte Reclamada”. (e-Doc. 1, p.10-14).



    Requer:



    “ISTO POSTO, comprovado o equívoco nas decisões que inadmitiu e desproveu TODOS os recursos interpostos pela Reclamante, em dissonância com a consulta CNJ - CONS - Consulta - 0002604-75.2011.2.00.0000, roga a Reclamante, fundada nos princípios constitucionais que legitimam a interveniência do Poder Judiciário para afastar lesão ou ameaça de direito, pelo PROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para reconhecimento do julgamento inadequado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante teve seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-Doc. 2, fl. 125). Contra essa decisão foi interposto o respectivo agravo interno, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a” do Código de Processo Civil, diante da ausência de repercussão geral. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto em razão do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, relatora Dra. Stefane Fiúza Cançado Machado, que reformou a sentença proferida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 



    3. O agravante aponta suposta existência de repercussão geral mediante desenvolvimento de argumentação e entendimento proferido por Supremo Tribunal Federal, tendo de maneira explícita e clara, revelado o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki, DJe de 26/3/2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria onstitucional e (b) a repercussão geral da questão suscitada. Leia-se, a propósito, a ementa desse julgado: (...) (STF – ARE: 835833 RS, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/03/2015).



    5. Ademais, o Recurso Extraordinário apenas será conhecido e julgado quando essenciais e relevantes forem as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao Recorrente, a apresentação formal e motivada da repercussão geral em suas razões recursais, de modo que demonstre perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas, transcendendo a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...)



    7. Desse modo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, tampouco ofensa direta à Constituição Federal, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    8. Ademais, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório produzido nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pelas Súmulas 279 e 280 STF. 



    . Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, eis que flagrante sua inadmissibilidade. 



    10. Ante o exposto , CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática proferida, por estes e seus próprios fundamentos”. (e-Doc. 2, fls. 152-154).



    Alega-se nesta reclamação que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interposto pelo reclamante contra inadmissão do recurso extraordinário, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     Ademais, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o nome e endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente